Tribunal: TJDFT
Processo: 0708664-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0708664-07.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: JACQUELINE APARECIDA DE OLIVEIRA NOGUEIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 44586472) interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo agravante em desfavor de JACQUELINE APARECIDA DE OLIVEIRA NOGUEIRA DE SOUZA, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Banco Itaú S/A, para que a instituição financeira informasse os beneficiários das transações realizadas pela agravada. Eis o teor do decisório combatido (ID 148679818 do processo de referência): Indefiro o pedido da exequente de expedição de ofício ao Banco Itaú S.A, por não vislumbrar utilidade na medida. Isso porque o título executivo judicial formado na sentença de ID 45440858 recaiu exclusivamente sobre a ré JACQUELINE APARECIDA DE OLIVEIRA NOGUEIRA DE SOUZA, não podendo o cumprimento de sentença recair sobre terceiros estranhos à relação processual. Observe-se que a quebra de sigilo bancário autorizada na decisão de ID 105581005 teve como objetivo a localização de bens em nome da executada, tendo em vista que as pesquisas SISBAJUS, INFOJUD, RENAJUD E eRIDFT restaram infrutíferas. Contudo, conforme informado na resposta ao ofício de ID 143809582, a conta bancária da executada foi encerrada em 22/06/2018. Dessa forma, intime-se a parte exequente para indicar bens da parte executada passíveis de penhora ou requerer o que for do seu interesse, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de suspensão/arquivamento do feito, na forma do art. 921, inciso III, e § 1o, do CPC. Inconformado, esclarece o recorrente que busca o ressarcimento de crédito que se sub-rogou da cliente POSTALIS – Instituto de Previdência Complementar, cuja quantia a agravada foi beneficiária mediante fraude bancária, já que recebeu indevidamente o montante histórico de R$ 56.200,00 (cinquenta e seis mil e duzentos reais), atualizado para R$ 156.190,46 (cento e cinquenta e seis mil, cento e noventa reais e quarenta e seis centavos). Ressalta não ter havido pagamento voluntário e a ocorrência de bloqueio apenas de ativos da recorrida via BACENJUD, o que resultou na quantia ínfima de R$ 502,00 (quinhentos e dois reais). Aponta que, nos extratos bancários da agravada no Banco Itaú S/A juntados em 29.11.2022, foi possível verificar que os valores recebidos por fraude foram transferidos para outras contas via TED. Requer, com isso, a expedição de ofício para o Banco Itaú S/A, a fim de que informe os dados dos beneficiários das transferências, para que possa tomar medidas legais para buscar a satisfação do crédito, uma vez que as outras medidas executivas foram infrutíferas. É o relato do essencial. Decido. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. No caso, não verifico a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Conquanto o objetivo do pleito seja a localização do numerário transferido pela executada, a medida não tem utilidade jurídica, porque o cumprimento de sentença em processamento e julgamento se dá em desfavor da agravada e não de terceiros. Ademais, a sentença que condenou a parte ré a restituir ao banco autor a quantia de R$ 56.200,00 (cinquenta e seis mil e duzentos reais) foi proferida em 24.9.2019, ou seja, após as transferências bancárias nas quais se objetiva averiguar os beneficiários, que ocorreram em 22.5.2018. Desse modo, não se enquadra sequer em fraude à execução. Portanto, em razão de não ser possível que o cumprimento de sentença recaia sobre outrem, a pretensão não merece guarida. Assim, a pretensão da agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela reclamada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador